Tribunal: STF
Processo: RHC 206580
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 557.776/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 299 e o art. 61, II, ''b'', do Código Penal.
    Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu provimento ao recurso para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 304, c/c o art. 299 e art. 61, II, ''b'', do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, regime aberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 557.776/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no qual, por decisão monocrática, foi denegada a ordem.
    Interposto pela defesa o AgRg no Habeas Corpus 557.776/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO QUE ULTRAPASSA O PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “B”, DO CP. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo consignou que somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta. Não é o caso, pois o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Desse modo, inviável a tese de crime impossível que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado, o que não é o caso dos autos. 
    2. A utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independente de solicitação da autoridade policial para apresentar o documento. 
    3. Conforme precedentes desta Corte, "é possível a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu.". 
    4. A teor do art. 61, II, "b", do CP, é circunstância que sempre agrava a pena, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime. O Tribunal a quo assinalou que o condenado fez uso de documento falso por esse motivo, o que justifica concretamente a incidência da agravante. 
    5. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "a configuração do crime de documento falso deve se consumar quando, por própria inciativa, o agente disponibiliza o documento. No caso, o recorrente, em abordagem policial, entregou, após solicitação, o documento falso, uma vez que era foragido. Além disso, conforme consta nos autos, os policiais que abordaram o recorrente, desde o início, sabiam que se tratava de documento falso, em razão de possuírem um mandado de prisão e conhecerem o recorrente, o que demonstra a ineficácia do meio empregado pelo recorrente para a execução da prática delitiva (e-STJ Fls.20-22). Uma vez que os policiais já tinham o conhecimento da verdadeira identidade do recorrente, não havia como o recorrente ter êxito em sua conduta. Desse modo, é nítido que o crime não se consumaria, nos termos ao art. 17 do Código Penal.". 
    Alega que "consoante o acórdão condenatório do TRF-2, o recorrente teve sua pena-base majorada em 6 (seis) meses, metade (1/2), em razão dos antecedentes. Todavia, a condenação transitou em julgado no dia 9/10/2006 (e-STJ Fl.102), ou seja, há mais de 14 anos! Para a e. Sexta Turma, condenações transitadas em julgado há mais de 5 anos podem ser utilizadas como maus antecedentes (e-STJ Fls.327-328). Todavia, data vênia, permitir que essa condenação seja valorada negativamente, é coadunar com o sistema de perpetuidade. Vale destacar que os maus antecedentes não poderem ser utilizados de forma perpétua, sob pena de, analogicamente, se contrariar a Constituição Federal que proíbe a existência de penas perpétuas. A Constituição Federal inviabiliza a pena perpétua (art. 5º, XLVII), logo, valorar negativamente condenações que contam com mais de 14 anos, é condenar perpetuamente o recorrente.". 
    Por fim, afirma que "o recorrente utilizou documento falso para ocultar antecedentes criminais, com o intuito de não se autoincriminar, uma vez que foi abordado pela Polícia Federal, que cumpria mandado de prisão. Assim, a agravante prevista no art. 61, II, b, do CP (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), não pode ser utilizada. É notório que o uso de documento falso se deu como um desdobramento do direito de não se autoincriminar. Dessa forma, data vênia, a aplicação da agravante não prospera, por se tratar de violação ao princípio da autodefesa, sendo, portanto, conduta atípica.". 
    Requer, portanto, "a reforma do r. acórdão do e. STJ para, ainda que de ofício, absolver o recorrente; ou, subsidiariamente, aplicar a pena-base, no mínimo legal; afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CP.".
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à possibilidade da condenação do recorrente pela prática do crime de uso de documento falso, bem como afirmou inexistir equívoco nas penas, nos termos seguintes:
    [...]
    Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo:
    I. Alegação de crime impossível 
    O Tribunal a quo assim se pronunciou acerca da condenação do paciente pela prática do crime de uso de documento falso (fls. 253-258):
    Segundo a denúncia, no dia e hora dos fatos, ao cumprir mandado de prisão n° 0008.000019-6/2016, os agentes de Polícia Federal abordaram o réu, a fim de cumprir a respectiva diligência, quando Marcelo do Nascimento Nogueira tentou se ocultar apresentando Carteira de Habilitação falsa, em nome de Marcelo Nogueira Morellato. A materialidade delitiva restou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 06/11), que narra as circunstâncias em que o réu foi preso; auto de apreensão (fls. 12); laudo de perícia documentoscópica (fls. 41/52), o qual concluiu pela autenticidade dos materiais de suporte utilizados nos documentos, todos em nome da pessoa fictícia Marcelo Nogueira Morellato; e o boletim de identificação criminal (fls. 24/28) que expõe os verdadeiros dados pessoais do réu. A autoria também é inconteste. As testemunhas Paulo Cezar Campos da Conceição e Rodrigo Pimentel Jeveaux, policiais federais, revelaram tanto em sede policial (fls. 03/04) como em juízo (fls. 137/145) a dinâmica que envolveu a prisão do réu no dia dos fatos. O réu, por sua vez, tanto em sede policial (10/11) quanto judicial (127/145) confessou que apresentou documento de identificação falso aos policiais federais que o abordaram, além de portar outros documentos igualmente contendo informações falsas, embora com suportes verdadeiros, objetivando evitar a prisão em razão de condenação que pesava contra si por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, em processo distinto. Assim, a prova, em seu conjunto, revela que o réu realmente apresentou falsa identificação à autoridade policial no dia e hora dos fatos.
    O ilícito previsto no art. 304 do CP possui natureza formal e instantânea, consumando-se com o primeiro ato de utilização do documento falso, independentemente da produção de resultado danoso à vítima. [...] Registro, outrossim, que o fato de os policiais já suspeitarem ou saberem ser a pessoa por eles procurada não afasta o potencial lesivo da conduta, uma vez que o documento, cuja aptidão de iludir resta incontroversa nos autos, foi efetivamente utilizado pelo apelante no momento da abordagem e o tipo penal fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302, não exige para sua consumação, que o fato comprovado pelo documento seja desconhecido para aquele contra o qual é utilizado ou tampouco que o documento espúrio atinja o efeito desejado pelo agente criminoso após a prática do delito. De outro giro, apesar do reconhecimento de Marcelo ter se dado inicialmente pelas fotos que estavam em posse dos agentes, que também o conheciam pelo primeiro nome, todavia, esses fatos não são suficientes para afastar a potencialidade lesiva do ato e, consequentemente, o crime praticado pelo réu, já que falsificou documentos usando seu primeiro nome e um de seus sobrenomes justamente para confundir os agentes públicos, não se podendo deixar de consignar que tanto o documento apresentado pelo réu quanto aos demais que portava eram materialmente verdadeiros, conforme comprova o laudo produzido nos autos, o que torna eficaz a tentativa do réu de ocultar-se e de se passar por Marcelo Nogueira Morelllato, descaracterizando o crime impossível. Deve-se lembrar que, segundo a doutrina, em termos de crime impossível, o nosso Código Penal não adota a teoria objetiva pura, mas a temperada, isto é, somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta. Não é o caso, pois o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Assim, considerando a natureza e as circunstâncias de uso do documento falso por MARCELO, não há dúvidas quanto à sua potencialidade lesiva, que eram capazes de induzir qualquer cidadão ou agente público a erro, já que baseado em suportes verdadeiros. (Laudo Pericial n° 45/2017). Ainda, mesmo que os policiais federais desconfiassem da identidade do investigado, os documentos estavam aptos a serem utilizados perante qualquer cidadão, já que estava na posse do réu, consistindo em elementos comprobatórios da identidade falsa assumida por ele, o que corrobora a potência danosa dos documentos. Também não se sustenta a tese de que o uso de documento falso deve ser interpretado como correspondente desdobramento do direito de não se autoincriminar, de forma a evitar o cárcere por força de condenação em outra ação penal, como o próprio réu alegou. Desta forma, presentes autoria e materialidade e configurado o dolo, deve ser o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal, c/c art. 299, do mesmo diploma legal. Passo à dosimetria.
    Como se observa, o Tribunal a quo consignou que somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta. Não é o caso, pois o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Frise-se, ainda, que o delito em comento é formal, sendo irrelevante o exaurimento do fim pretendido pela parte, pois o ilícito "consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 14/3/2018). Ainda, destaco que só se estaria diante de crime impossível, quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado, o que não é o caso dos autos conforme destacado pela Corte de origem. A propósito:
    [...]
    Ressalte-se, ainda, que a utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independente de solicitação da autoridade policial para apresentar o documento. Nesse sentido:
    [...]
    Assim, deve ser mantida a condenação pelo delito descrito no art. 304 do Código Penal. 
    II. Maus antecedentes e período depurador 
    O Tribunal a quo assim se pronunciou acerca dos maus antecedentes (fl. 258):
    Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, verifico que o réu não é primário, pois possui condenação com trânsito em julgado (fls. 89). Desta forma, devem os antecedentes ser valorados em seu desfavor. No mais, nessa fase, não há nenhum elemento que justifique a elevação da pena-base do réu. Desta forma, considerando a existência de uma circunstância desfavorável ao réu, aumento a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
    Conforme precedentes desta Corte, "é possível a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. Precedentes." (AgRg no HC n. 358.465/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/2/2017). Ainda nesse sentido:
    [...]
    Mantenho, portanto, a referida vetorial. 
    III. Agravante descrita no art. 61, II, ''b'', do Código Penal 
    O Tribunal reconheceu a referida agravante "[...] tendo em vista que o réu queria se esquivar de uma condenação criminal e consequente cumprimento de mandado de prisão (fls. 258-259).". A teor do art. 61, II, "b", do CP, é circunstância que sempre agrava a pena, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime. O Tribunal a quo assinalou que o condenado fez uso de documento falso para assegurar a impunidade de outro crime, pelo qual fora condenado, o que justifica concretamente a incidência da agravante.
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, ocorreu porque "o fato de os policiais já suspeitarem ou saberem ser a pessoa por eles procurada não afasta o potencial lesivo da conduta, uma vez que o documento, cuja aptidão de iludir resta incontroversa nos autos, foi efetivamente utilizado pelo apelante no momento da abordagem e o tipo penal fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302, não exige para sua consumação, que o fato comprovado pelo documento seja desconhecido para aquele contra o qual é utilizado ou tampouco que o documento espúrio atinja o efeito desejado pelo agente criminoso após a prática do delito.". A propósito, já decidiu esta CORTE que "a utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP)" (HC 108.138/MS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje de 14/12/2011).
    No mais, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange às alegações do recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em relação à alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado superior ao lapso de 05 anos, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo para caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).
    [...] 
    Assim, por encontrar amparo em julgado desta CORTE, não há óbice a que a referida condenação seja computada como antecedente desfavorável ao recorrente. Nesse sentido, inclusive, já decidi: RE 1.239.312/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/10/2019; RHC 176.306/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/10/2019; RHC 171.495 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; ARE 1.206.100 ED/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019.
    Por fim, em relação ao pedido da defesa para "afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CP", ele também não merece prosperar. 
    É de se ver que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "a teor do art. 61, II, b, do CP, é circunstância que sempre agrava a pena, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime. O Tribunal a quo assinalou que o condenado fez uso de documento falso para assegurar a impunidade de outro crime, pelo qual fora condenado, o que justifica concretamente a incidência da agravante.". No caso, não vislumbro qualquer ilegalidade no entendimento da Corte cidadã, eis que entendo estar bem fundamentada a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "b", do Código Penal. 
    No mais, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    E, a análise da controvérsia, na perspectiva da defesa, tornaria necessária a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente